Tribunal: TJMT
Processo: 1029295-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029295-82.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO RECONHECIDA –

PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101 /2005, tratando-se o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. 2. Não há falar, à luz do referido dispositivo, em atração do juízo universal para o processamento da ação de busca e apreensão que tem por objeto a retomada de bem dado em garantia fiduciária, cabendo ao juízo processante da recuperação judicial, se for o caso, apenas deliberar acerca da eventual essencialidade do bem alienado fiduciariamente, o que se dará de forma incidental, sem deslocamento da competência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à ação
de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1000247-52.2023.8.11.0041),
ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., contra União Atacado de Alimentos e Bebidas Eirelli - em recuperação judicial, alegando ter celebrado com a empresa recuperanda 13 (treze) contratos de abertura de crédito fixo na modalidade CDC (nº 47050690, 47054670, 47054653, 46930310, 46930301, 47056508, 46930280, 46930247, 47050712, 47050720, 47043660, 47043686 e 47043716), todos garantidos por alienação fiduciária, porém, a ré deixou de efetuar os pagamentos das parcelas e, em razão disso, requereu a busca e apreensão dos bens ofertados como garantia (cf. Id. nº 194205153).

O MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo recuperacional por entender que “
a ação de busca e apreensão não deve prosseguir em outro juízo se não o da recuperação judicial, pois cabe a este apurar o pedido de manutenção na posse do bem e/ou suspensão da ação, julgando se o crédito aqui reclamado é extraconcursal e portanto, excepcionado aos efeitos da falência
” (cf. Id. nº 194205153).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que “
a despeito da competência do Juízo da Recuperação Judicial para o controle dos atos de constrição sobre o patrimônio das recuperandas, as soluções para a satisfação dos créditos extraconcursais devem advir de ação colaborativa entre este Juízo Especializado e o Juízo de origem das respectivas demandas
” (cf. Id. nº 194205152).

A decisão a que se refere o Id. nº 195721191, admitiu o processamento do conflito negativo de competência e designou o Juízo suscitado, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1000247-52.2023.8.11.0041)

O MM. Juiz suscitado reafirmou o posicionamento de que
“considerando que a devedora encontra-se em recuperação judicial (...) a ação deve tramitar perante aquele Juízo, notadamente a fim de não impedir/dificultar a implementação do plano de recuperação judicial”
(cf. Id. nº 204151161).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do presente Conflito para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processamento da Ação de Busca e Apreensão (cf. Id. nº 204109670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis – como na hipótese em tela –, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

No caso, os créditos alusivos aos 13 (treze) contratos de abertura de crédito fixo na modalidade CDC (nº 47050690, 47054670, 47054653, 46930310, 46930301, 47056508, 46930280, 46930247, 47050712, 47050720, 47043660, 47043686 e 47043716), garantidos por alienação fiduciária, são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. art. 49, § 3º), não guardam relação de conexão com o pedido de Recuperação Judicial.

Nessa vereda, eis a jurisprudência da colenda Corte Cidadã,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDORCEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. (...).
3 - A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)
. Precedentes. (...). 8 - Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedorcedente, pois o art. 49, § 3º, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos. (...). (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1.592.647/SP, Relª Ministra Nancy Andrighi, DJe 28/11/2017) (
grifei
e
negritei
)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 .
2. Agravo interno improvido. (STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp nº 884.153/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/09/2017) (
grifei
e
negritei
).

Posto isso, julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processamento da Ação de Busca e Apreensão nº
1000247-52.2023.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024